Tribunal: TJES
Processo: 5018968-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018968-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA PINTO MININI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018968-55.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUZIA PINTO MININI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação onde a autora pleiteia indenização relacionada a uma cobrança que foi discutida em outro processo, nº 5025222-78.2022.8.08.0012, no 1º Juizado Especial Cível desta comarca. Analisando o referido processo, constato a homologação de um acordo entre as partes, conforme o documento de Id. 34166580.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC.
”

Em sede recursal, o autor reitera os pedido da inicial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Com efeito, com a homologação do acordo entre as partes, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, sendo que não houve nenhuma prova específica do autor capaz de mudar o entendimento da r. sentença.

Cito a sentença
:
“T
rata-se de ação ajuizada por LUZIA PINTO MININI em face de BANCO PAN S.A. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, decido. Em defesa (Id. 37505208), o réu informou que a autora pleiteia indenização relacionada a uma cobrança que foi discutida em outro processo, nº 5025222-78.2022.8.08.0012, no 1º Juizado Especial Cível desta comarca. Analisando o referido processo, constato a homologação de um acordo entre as partes, conforme o documento de Id. 34166580. Sem delongas, deve ser reconhecido, a perda superveniente do interesse de agir da autora, na modalidade necessidade desta ação, visto que o débito em questão foi objeto de acordo homologado em outro juízo. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC.”

Se houve composição entre as partes, a manifestação de vontade destas merece preponderar, conforme jurisprudência do nosso Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER – SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. À luz da jurisprudência hodierna do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a homologação de pacto por sentença, com a consequente extinção do feito na origem, implica na perda superveniente do interesse de recorrer. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000952-48.2019.8.08.0055, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

A negativa guerreada é reflexo da matéria tratada no processo, nº 5025222-78.2022.8.08.0012, no 1º Juizado Especial Cível, assim abrangido pelo acordo firmado.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)